Tribunal: TJMT
Processo: 1021878-49.2021.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-02
Data de publicação: 2022-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021878-49.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Empréstimo consignado, Provas, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[VIVIANA KARINE DELBEN FERREIRA DE LIMA - CPF: 875.527.791-87 (ADVOGADO), ILZA MARIA DA SILVA HUNGRIA - CPF: 027.950.601-59 (AGRAVANTE), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (AGRAVADO), EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO - CPF: 046.565.446-04 (PROCURADOR), RODRIGO VENEROSO DAUR - CPF: 048.376.216-43 (PROCURADOR)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RAI Nº 1021878-49.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: ILZA MARIA DA SILVA HUNGRIA

AGRAVADO: BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO REVISIONAL C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO – DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO E/OU BENECÍFIO PREVIDENCIÁRIO SOB A DENOMINAÇÃO DE
CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC
– INDEFERIMENTO DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA E CONTÁBIL – ALEGAÇÃO DE IMPRESCINDIBILIDADE DO ATO PARA COMPROVAÇÃO DA FRAUDE E A REVISÃO DO CONTRATO EM DISCUSSÃO – DESCABIMENTO – CONTRATO PREENCHIDO ADEQUADAMENTE

-

SEMELHANÇA VISÍVEL ENTRE A ASSINATURA E OS DOCUMENTOS PESSOAIS APRESENTADOS PELA AGRAVANTE – MATÉRIA EXCLUSIVAMENTE DE DIREITO – DESNECESSIDADE DA PERÍCIA GRAFOTÉCNICA E CONTÁBIL – ATO
DISCRICIONÁRIO DO JUIZ 0 ART. 370, DO CPC/15 –

RECURSO DESPROVIDO.

O Juiz é destinatário da prova, a quem cabe, com esteio no princípio do livre convencimento, emitir juízo de valor sobre a prova levada aos autos. No caso, como restou constatada a desnecessidade da perícia grafotécnica e contábil para comprovar a regularidade/legitimidade da contratação entre as partes, bem como a revisão dos encargos contratuais
afigura-se escorreita a decisão recorrida que as indeferiu.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
ILZA MARIA DA SILVA HUNGRIA
contra decisão que, nos autos da
Ação Revisional c/c Danos Materiais e Morais e Repetição de Indébito
proposta em face do
BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A
, indeferiu o pedido da agravante de realização de perícia grafotécnica e contábil no contrato em discussão.

Em síntese, sustenta a agravante desacerto da decisão, por entender houve cerceamento do seu direito de defesa, posto que imprescindível a realização da perícia grafotécnica e contábil para comprovação da fraude na assinatura do contrato em discussão, bem como constatação dos encargos abusivos praticados pelo requerido, pelo que, pugna pelo provimento do recurso, a fim de que seja reformada a decisão singular para determinar a realização da prova pericial grafotécnica e contábil.

A liminar recursal foi indeferida (ID nº 112334465).

Contrarrazões no ID nº 116865461, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos, que
ILZA MARIA DA SILVA HUNGRIA
ajuizou
Ação Revisional c/c Danos Materiais e Morais e Repetição de Indébito
em face do
BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A
,

aduzindo em síntese que é titular do benefício previdenciário por idade, e entre os anos de 2015 a 2017 realizou três empréstimos consignado com o requerido, sendo o primeiro no valor de R$ 2.100,00, o segundo de R$ 2.000,00 e o terceiro de R$ 1.448,00.

Alegou, no entanto, que no mês de junho de 2019 ao analisar seus holerites de aposentadoria constatou vários débitos sob a denominação de
“[...] CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO BONSUCESSO NO VALOR DE R$181,67 por mês [...]”
(Sic. ID nº 31504188).

Ressaltou que não realizou nenhum empréstimo de Cartão de Crédito com o requerido; não autorizou a averbação de margem com relação a este; não recebeu cartão plástico e tampouco faturas para pagamento,

razão pela qual ajuizou a presente ação, visando a declaração de inexistência do negócio jurídico e, consequentemente, a restituição em dobro do valor indevidamente descontado de seu benefício de aposentadoria, além da reparação por dano moral, caso o contrato a ser apresentado pelo requerido, não tenha sido celebrado de acordo com as normais legais.

Citado, o requerido apresentou contestação defendendo a legalidade do contrato, visto que devidamente assinado pela autora.

Houve apresentação de impugnação pela autora, na qual rebateu os argumentos do requerido e requereu perícia grafotécnica e contábil no citado contrato, por entender que
há forte indícios de que a assinatura não é sua e que houve prática de juros abusivos pelo requerido

No entanto, como o referido pedido – perícia – foi indeferido pelo juiz, agravou a autora.

Destarte,
cinge-se a questão quanto a alegada imprescindibilidade da realização de pericial grafotécnica e contábil no contrato em discussão.

Pois bem.

No que tange à produção de provas, de se ressaltar que o seu deferimento ou indeferimento está vinculado à discricionariedade do Julgador, nos termos do art. 370, do Código de Processo Civil/15, que estabelece:

“
Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias. ”

Na hipótese dos autos, o Juiz
a quo
indeferiu a produção de prova pericial, sob o argumento de que não ficou demonstrada a sua utilidade para o deslinde do processo.

Portanto, não houve afronta ao direito de defesa da agravante ou ao contraditório, visto que, como já dito, cabe ao julgador deferir as provas que entender necessárias e úteis ao julgamento do mérito, nos termos do parágrafo único do art. 370, do CPC/15.

Como é cediço, no sistema jurídico processual pátrio, o destinatário final da prova é o Juiz, pois é ele quem busca a verdade real dos fatos para que possa decidir.

Neste contexto, pleiteadas as provas, cabe ao magistrado condutor do feito decidir sobre sua necessidade, utilidade e cabimento.

Aliás, nesse sentido, comentando o citado dispositivo, nos esclarece Nelson Nery Jr. e Rosa Maria de Andrade Nery:

“A questão ou não do deferimento de uma determinada prova (testemunha referida) depende de avaliação do juiz, dentro do quadro probatório existente, da necessidade dessa prova. Por isso, a possibilidade de indeferimento das diligências inúteis e protelatórias, prevista na parte final do CPC 130
. ”

(Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante, RT, p. 408).

No caso, da análise da impugnação à contestação no feito originário (ID nº 44259493 – feito originário), bem como das razões de agravo (ID nº 111891491), se constata que a autora/agravante não nega em nenhum momento a contratação de três mútuos com o banco requerido, alega apenas que todos foram na modalidade
“empréstimo consignado”
e não
“cartão de credito consignado”
, ou seja, modalidade diversa da contratada.

Logo, tem-se que não procede a sua irresignação quanto ao indeferimento da realização de pericial grafotécnica no contrato em discussão.

Isto porque, basta uma análise superficial das
assinaturas constantes dos documentos pessoais da autora/agravante e do citado documento (contrato) nos
IDs nº 43142203 e
43142209 do
feito originário,
para se constatar que estas são bastante semelhantes e afigura-se totalmente desnecessária a realização de perícia grafotécnica no caso, senão vejamos:

Destarte, se a prova pericial grafotécnica era desnecessária para constatar a suposta fraude da assinatura da autora/agravante no contrato em discussão, agiu com acerto o magistrado singular ao dispensar/indeferir o citado ato.

Nesse sentido:

“
AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA- APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DECISÃO COM FUNDAMENTO EM JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA E UNÍSSONA – PRESCINDIBILIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA GRAFOTÉCNICA QUANDO VISÍVEL A SEMELHANÇA ENTRE A RUBRICA CONSTANTE NO CONTRATO E NOS DEMAIS DOCUMENTOS PESSOAIS APRESENTADOS PELA AGRAVANTE –DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA - CONHEÇO DO RECURSO DE AGRAVO INTERNO E NEGO -LHE PROVIMENTO.

1- O §2º do art. 1021 do CPC confere ao julgador, após oitiva da parte contrária, a possibilidade de retratação do seu posicionamento.

2- A jurisprudência pátria é firme no sentido de que é desnecessária a realização da perícia grafotécnica, quando os documentos juntados aos autos são suficientes para comprovar a contratação. Na hipótese, a assinatura aposta no contrato é visivelmente semelhante àquela que consta na Procuração e documentos juntados com a exordial da demanda. Não é necessário nada além de bom senso para se chegar à conclusão de que foram feitas pela mesma pessoa. ”

(TJMT – Agravo Interno nº 1025333-12.2019.8.11.0041 - Segunda Câmara de Direito Privado – Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, julgado em 14/04/2021).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - CONTRATO APRESENTADO - PERÍCIA GRAFOTÉCNICA - DESNECESSÁRIA - RECURSO NÃO PROVIDO.

1 - Consta nos autos provas de que a assinatura do autor foi objeto de reconhecimento da firma pelo 1º Tabelionato da Comarca, sendo idêntica a assinatura no contrato da procuração outorgada pelo Agravante. 2 - Não restam dúvidas de sua autenticidade, portanto, a perícia grafotécnica se torna desnecessária. ”

(TJMG -

Agravo de Instrumento-Cv 1.0106.15.001481-4/001, Relator (a): Des. (a) José Arthur Filho, 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 16/12/2015, publicação da súmula em 05/02/2016)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - CESSÃO DE CRÉDITO - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA AFASTADA - EXIBIÇÃO DE CONTRATO ORIGINAL E DE EXTRATOS - CONTRATO APRESENTADO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA DO CONSUMIDOR - AUSÊNCIA - PERÍCIA GRAFOTÉCNICA - DESNECESSÁRIA - RECURSO NÃO PROVIDO.

- Existindo cessão de crédito, devidamente comprovada, não há que se falar em ilegitimidade ativa especialmente quando se tem documentos suficientes da relação negocial havida.

- A hipossuficiência do consumidor não é a econômica. Refere-se ela na incapacidade técnica que ele defronta ao produzir a prova. Questiona-se se a produção da prova está ao alcance do consumidor.

- Se da simples leitura da assinatura não restam dúvidas de sua autenticidade, a perícia grafotécnica se torna desnecessária
. ”

(TJMG -

Agravo de Instrumento-Cv 1.0024.12.277146-2/001, Relator (a): Des. (a) Batista de Abreu, 16ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 27/11/2014, publicação da súmula em 10/12/2014)

No mesmo sentido, com relação a perícia contábil, posto que
versa a espécie sobre revisional lastreada no
“Termo de Adesão Cartão de Crédito Bonsucesso nº 00852268582”
, conforme cópia no ID nº 43142203 do feito originário, cujo pedido restringe-se ao débito oriundo desse documento.

Logo, não se faz necessária a realização de perícia contábil para a correção e apuração do valor cobrado, uma vez que os índices utilizados constam todos do citado contrato, podendo, portanto, ser conferidos por simples cálculo aritmético, a ser realizado pelo Contador do Juízo.

Ademais, não é de se olvidar que se o citado contrato for omisso quanto ao indexador de juros remuneratórios contratado, à vista da ausência de pactuação, o índice deve ser fixado de acordo com a taxa média praticada pelo mercado para operações da mesma espécie, consoante entendimento jurisprudencial sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça. Vejamos:

Súmula 530.
“Nos contratos bancários, na impossibilidade de comprovar a taxa de juros efetivamente contratada - por ausência de pactuação ou pela falta de juntada do instrumento aos autos -, aplica-se a taxa média de mercado, divulgada pelo Bacen, praticada nas operações da mesma espécie, salvo se a taxa cobrada for mais vantajosa para o devedor.”

Com efeito, a prova pericial em nada acrescentaria para a demonstração dos fatos alegados pela agravante, por tratar-se de matéria exclusivamente de direito.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - OBRIGAÇÃO DE FAZER - REVISÃO CONTRATUAL - SUSPENSÃO DOS CONTRATOS - IMPOSSIBILIDADE - PERÍCIA CONTÁBIL - DISPENSÁVEL - INDEFERIMENTO - LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS A 30% DOS PROVENTOS DO DEVEDOR - CONTA CORRENTE - PRETENSÃO CONTRÁRIA A JURISPRUDÊNCIA DO STJ.

É entendimento consolidado na jurisprudência de que a propositura da ação buscando nulidade ou revisão contratual não implica na suspensão do contrato, nem impede a consolidação da mora.

É desnecessária a perícia contábil quando a matéria discutida é puramente de direito. Além disso, o Magistrado é o destinatário da prova, cabendo a ele indeferir aquelas que julgue inúteis para o desfecho da lide.

A jurisprudência do STJ firmou o entendimento no sentido de que "é lícito o desconto de empréstimos celebrados com cláusula de desconto em conta corrente, hipótese distinta do desconto em folha de pagamento ou da conta-salário, cujo regramento sequer permite descontos facultativos ou a entrega de talão de cheques" (STJ, AgInt no AREsp 762.049/SP). ”
(TJMG -

Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.19.091453-1/002, Relator (a): Des. (a) José Augusto Lourenço dos Santos, 12ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 12/05/2021, publicação da súmula em 17/05/2021)

“[...] Tratando-se de matéria de direito, relativa à legalidade ou não dos encargos estabelecidos na escritura pública de confissão de dívida, que depende apenas da interpretação de normas legais, comportando o julgamento antecipado, a realização de perícia contábil se mostra absolutamente desnecessária. ”

(TJMT – 4ª Câmara Cível, RAC. Nº 3161/2007, Capital, Rel. Des. Márcio Vidal, j. em 23/06/2008)

Portanto, ausentes argumentos que demonstrem a utilidade da prova pericial grafotécnica e contábil nos autos originários, escorreita a decisão recorrida as indeferiu.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/03/2022